Tribunal: STF
Processo: ARE 1391438
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. RE Nº 684.612-RG/RJ (TEMA RG Nº 698). VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. MEDIDA JUDICIAL PROPORCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.   



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, mediante o qual mantida a condenação do Município de São Luís/MA definida em sentença.



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município recorrente aponta ofensa aos arts. 2º e 167, incs. I e II, ambos da Constituição da República, pela violação direta ao Princípio da Separação dos Poderes, dada a intervenção indevida do Poder Judiciário na Administração Pública. Requer a reforma ou anulação do acórdão recorrido (e-doc. 5).  



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário (e-doc. 7).



    É o relatório. 



    Decido.  



    4. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República.  



    5. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que se refere à proteção do direito à moradia.  



    6. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, 29/08/2022).   



    7. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confiram-se, neste aspecto, precedentes desta Supre Corte:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).  



    8. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ (Tema RG nº 698), no qual fixadas as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).“



    (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos acrescidos).



    9. Guardadas tais balizas, verifica-se que, no acórdão recorrido, em confirmação do Juízo de 1º Grau, foi determinado ao Município de São Luís/MA o cadastro de “toda a população que se encontre em área de risco (definidas no art. 3º da Lei nº 6.766/79)” (e-doc. 10, p. 10), também foi ordenada a realização de obras necessárias à eliminação do risco existente nas áreas identificadas e a remoção e o reassentamento das famílias localizadas nessas áreas. Confira-se, inicialmente, trecho da sentença a respeito da hipótese analisada:  



    “A moradia adequada constitui-se em direito social de matiz constitucional, haja vista o disposto no art. 6º da Magna Carta.



    Conquanto se tenha ciência da existência de alguns posicionamentos jurisprudenciais contrários, hei por bem filiar-me a tese de que em casos extremos, como o da espécie, é necessária a intervenção do Poder Judiciário para que ocorra a implementação de políticas públicas com vistas a assegurar a efetividade das normas previstas constitucionalmente, ainda que estas se insiram naquelas denominadas por alguns como programáticas.



    Pensar diferente seria abdicar de papel constitucionalmente imposto a Poder Judiciário, nesse sentido, por sua clareza e didática, bem como por expressar com maestria o entendimento que pauta este comando sentencial, transcreve-se trecho do voto do Min. Celso de Mello prolatado quando do julgamento do AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 581.352 AMAZONAS pela Segunda Turma do STF em 29/10/2013, verbis:



    (...)



    Volvendo a hipótese dos autos, em ofício datado de 30 de agosto de 2006 firmado pelo Coordenador Estadual de Defesa Civil (fls. 19-20; vol. I) é noticiado que “319 famílias residem em áreas sujeitadas a desmoronamento e inundação iminentes, com possibilidade de perda de bens materiais e vidas;”.



    De igual modo, em resposta à solicitação ministerial, a qual se alicerçou em relatório da defesa civil estadual, o Secretário de Terras, habitação, Urbanismo e Fiscalização Urbana de São Luís informa por meio do ofício nº 43/07-GS, em síntese que “o universo apresentado no relatório envolve de forma direta uma população de aproximadamente 1500 pessoas, no entanto, acreditamos que este número seja muito maior, se considerarmos que a pesquisa foi realizada somente nas áreas mais críticas da cidade, deixando de fora situações pontuais, mas não menos importantes, representadas por uma grande parcela da população que reside às margens de rios, córregos, planícies inundáveis etc., a qual se encontra se não na mesma, mas com certeza em situações semelhantes de risco”.



    Entretanto, a despeito de declarar no ofício em alusão que o ente municipal tomaria providências destinadas a resolução do problema, resta evidente no caderno processual que persiste a situação de famílias com moradias localizadas em área de risco. 



    Por derradeiro, as moradias indignas merecem atenção do poder público, máxime pela violação do princípio da dignidade humana - fundamento da República Federativa do Brasil, bem como pela ofensa ao direito fundamenta à vida” (e-doc. 2, p. 7-9; grifos acrescidos).



    10. Ainda, a fundamentação do aresto vergastado:



    “Analisando detidamente as razões recursais, constata-se que está em discussão direito constitucionalmente assegurado, qual seja, a moradia, uma vez que a ação civil pública foi proposta pelo órgão ministerial visando o cadastramento das famílias que residem em locais de risco e a eliminação pelo ente municipal dos riscos ou das áreas ou, na impossibilidade de assim proceder, remover e reassentar as famílias que ali se encontram.



    Alega o ente municipal a prejudicialidade do Relatório nº 018/2006 (fls. 15 e ss.), diante das medidas que já foram adotadas pelas recentes políticas públicas em favor dos moradores daquela área e que a implementação de programa de reassentamento, como determinado na sentença, encontra óbice na “Teoria de Reserva do Possível”.



    Melhor sorte não lhe cabe, uma vez que a atribuição do Estado de promover programas de construção de moradias está prevista constitucionalmente, de sorte que as medidas descritas no comando sentencial não devem encontrar óbices para efetivo cumprimento.



    (...)



    Esclarecedor, ainda, trecho do judicioso parecer ministerial, o qual merece transcrição na seguinte parte:



    “Desta feita, constatada a omissão MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS quanto ao dever de garantir a regularidade do uso, parcelamento e ocupação do solo, nada impede que o Poder Judiciário, devidamente provocado por meio de ação civil pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, determine medidas a serem adotadas com vistas a assegurar o respeito aos padrões urbanísticos e, principalmente, o bem-estar da população, como, no caso do presentes autos, ordenando a realização de obras necessárias à eliminação do risco existente nas áreas identificadas, ou, não sendo possível a eliminação do risco, determinando a remoção e reassentamento das famílias ali localizadas, sob pena de multa”



    Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, para manter inalterada a sentença” (e-doc. 3, p . 5-8; grifos acrescidos).



    11. Nesses moldes, fundamentada situação de precariedade na regularidade das moradias, justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pretendido efeito suspensivo. Sem honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator